Tribunal: STJ
Processo: 1009783-36.2020.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481718 - SP
(2023/0364695-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: M F DA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADEMILSON EVARISTO - SP360056
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE INDAIATUBA
PROCURADOR
: CLEBER GOMES DE CASTRO - SP140217
INTERES.
: M. F. DA COSTA OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. A contradição que autoriza a oposição do recurso integrativo é a interna,
ou seja, a verificada entre as premissas do próprio julgado, e não aquela, porventura,
existente entre as premissas e as alegações das partes.
3. No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que não é
possível manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição
Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54640604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 54b62910-b9d7-4047-87a4-96e840ad0eba

Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 54b62910-b9d7-4047-87a4-96e840ad0eba

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481718 - SP (2023
/0364695-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: M F DA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADEMILSON EVARISTO - SP360056
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE INDAIATUBA
PROCURADOR
: CLEBER GOMES DE CASTRO - SP140217
INTERES.
: M. F. DA COSTA OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. A contradição que autoriza a oposição do recurso integrativo é a interna, ou
seja, a verificada entre as premissas do próprio julgado, e não aquela, porventura,
existente entre as premissas e as alegações das partes.
3. No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que não é
possível manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M F DA COSTA OLIVEIRA
contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 302):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
Documento eletrônico VDA53923224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:27
Código de Controle do Documento: 0fdf0c69-48b5-42f0-afa5-92315ac48b8b

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do § 1o, do
Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da deve-se demonstrar, no Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram
impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso
especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.

A parte recorrente alega:
(1) "O acórdão embargado fundamentou o não conhecimento do Agravo
Interno exclusivamente na
mas deixou de analisar os pontos
Súmula 182/STJ,
impugnados expressamente, dentre os quais a demonstração clara, no Agravo
Interno, de que a decisão de inadmissibilidade violou o
§1o do CPC,
art. 1.030,
pois deixou de analisar adequadamente a tese federal invocada, a impugnação
objetiva da conclusão de inexistência de dissídio jurisprudencial, indicada com
a transcrição e cotejo analítico adequado, a demonstração expressa da
violação ao
§1o, VI, do CPC, pois o Tribunal de origem não enfrentou
art. 489,
precedentes indicados e a impugnação da conclusão de que haveria
necessidade de comprovação adicional da hipossuficiência, contrariando a
" (fls. 312/323);
própria jurisprudência pacífica da Corte Superior
(2) "Há também contradição evidente entre a afirmação do acórdão de
que não houve impugnação específica e o conteúdo do Agravo Interno, que
"
efetivamente impugnou ponto a ponto os fundamentos da decisão agravada
(fl. 313);
(3) "Os presentes embargos também têm por finalidade prequestionar
expressamente a matéria federal, em especial a violação dos arts.: 1.022, I e II,
do CPC, 489, §1o, IV e VI, do CPC, 1.030, §1o, do CPC e 5o, XXXV e LIV, da
CF, além da correta aplicação (ou não) da
diante da efetiva
Súmula 182/STJ
" (fl. 313).
impugnação dos fundamentos

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 321/326).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA53923224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:27
Código de Controle do Documento: 0fdf0c69-48b5-42f0-afa5-92315ac48b8b

Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 305):
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial
por deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade
relativamente à
à
e ao fundamento de que o
Súmula 284/STF,
Súmula 7/STJ
dissídio não havia sido comprovado.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte: (a) deve ser
reconhecida a nulidade da sentença, já que foi proferida antes do julgamento
do agravo de instrumento pendente (fl. 271); (b) a jurisprudência do STF e a do
STJ possuem entendimento segundo o qual é possível a concessão do
benefício de gratuidade da justiça à pessoa física apenas com a simples
declaração do interessado (fls. 272/275); (c) o acórdão recorrido deu ao o, § 1o,
da interpretação diversa da
que é dada pela
art. 4 Lei 1.060/1950
jurisprudência pátria (fls. 277/279).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente
não refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não demonstrou que atacou, no agravo
em recurso especial, a fundamentação adotada pelo julgado de
inadmissibilidade.
É devida a aplicação ao caso em questão da segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da
parte agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que
no agravo em recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia
admitido seu recurso especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não
ocorreu.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu não conhecer do agravo Interno porque a parte havia deixado de atacar
a fundamentação adotada na decisão então agravada, circunstância que atraiu a
incidência da Súmula 182/STJ.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA53923224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:27
Código de Controle do Documento: 0fdf0c69-48b5-42f0-afa5-92315ac48b8b

Ademais, a contradição que autoriza a oposição do recurso integrativo é a
interna, ou seja, a verificada entre as premissas do próprio julgado, e não aquela,
porventura, existente entre as premissas e as alegações das partes.
Constato que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre
questões que já foram decididas de maneira fundamentada, o que não possível por meio
de embargos de declaração.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

Documento eletrônico VDA53923224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:27
Código de Controle do Documento: 0fdf0c69-48b5-42f0-afa5-92315ac48b8b

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Acerca da alegação de omissão no julgado quanto ao argumento de não ter
sido enfrentada a alegação de violação do art. 5o, XXXV e LIV, da Constituição Federal,
sem razão a parte recorrente. Não é devida a manifestação do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito
de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal conforme os comandos
presentes nos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:27
Código de Controle do Documento: 0fdf0c69-48b5-42f0-afa5-92315ac48b8b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.481.718 / SP
Número Registro: 2023/0364695-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097833620208260248 1009783362020826024815180423120188260248 15180423120188260248
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M F DA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADEMILSON EVARISTO - SP360056
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE INDAIATUBA
PROCURADOR : CLEBER GOMES DE CASTRO - SP140217
INTERES.
: M. F. DA COSTA OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M F DA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADEMILSON EVARISTO - SP360056
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE INDAIATUBA
PROCURADOR : CLEBER GOMES DE CASTRO - SP140217
INTERES.
: M. F. DA COSTA OLIVEIRA
TERMO
Documento eletrônico VDA54621039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:49
Código de Controle do Documento: acbff771-26fe-4283-99cf-c51dfab039c2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:49
Código de Controle do Documento: acbff771-26fe-4283-99cf-c51dfab039c2